Tribunal: TJPA
Processo: 0829514-41.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829514-41.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: RUI VULCAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0829514-41.2018.8.14.0301
.

COMARCA: BELÉM / PA
.

APELANTE(S):
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

ADVOGADO:
JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM (OAB/RJ 62.192)
.

APELADO(A)(S):
RUI VULCAO DA SILVA
.

ADVOGADO:
LUIS CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES (OAB/PA 10.579)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE GRAVAÇÕES DE ÁUDIOS. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONEMA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. FRAGILIDADE. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EFETIVA CONTRATAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO DEFICTÁRIO. ANULAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.
A questão central do recurso de apelação consiste em definir (a) se houve a efetiva celebração do contrato de cartão de crédito entre o banco apelante e o demandante; e, (b) se a possível inscrição do nome do consumidor em cadastro de restrição do crédito referente à débito originado do contrato configura dano moral;

2.
O julgamento imediato do processo somente é cabível quando o juiz constatar a dispensabilidade da instrução probatória, face a existência de quadro probatório idôneo a demonstrar os fatos alegados, conforme iterativa jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 548.128/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015; e, AgInt no AREsp n. 1.238.913/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 28/8/2018);

3.
Nos autos não houve qualquer produção de prova pericial sobre a autenticidade das gravações de áudios apresentadas pela instituição financeira que representariam a contratação, o que reforça a precariedade da instrução probatória dos autos. Daí porque a identificação da insuficiência do conjunto de provas constantes dos autos impõe o reconhecimento do descabimento do julgamento antecipado do processo e, por conseguinte, a nulidade da sentença;

4.
Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para anular a sentença por cerceamento defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem conjunto de provas suficientes, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de perícia técnica e produção das demais provas necessárias ao exame do mérito da demanda
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dia do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0829514-41.2018.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA

APELANTE(S):
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

ADVOGADO:
JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM (OAB/RJ 62.192)

APELADO(A)(S):
RUI VULCAO DA SILVA

ADVOGADO:
LUIS CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES (OAB/PA 10.579)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO SANTANDER BRASIL S.A..,
nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por
RUI VULCAO DA SILVA
, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo

Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 9243691), que
julgou procedentes os pedidos da ação, para declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito, bem como condenar a apelante ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nas
razões recursais
(Id.

9243693) a apelante alega, em síntese, inexistir configuração de ato ilícito, posto não caracterizado defeito na prestação, na forma do art. 14, §3º, I, do CDC. Afirma que houve demonstração da efetiva contratação do cartão de crédito pelo consumidor via telefone, conforme gravações de áudios juntados aos autos.

Aduz que a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes caracteriza exercício regular do direito. Por fim, pugna pela redução do valor dos danos morais arbitrados pelo juízo de primeiro grau, a fim de assegurar a razoabilidade.

Em contrarrazões (Id. 9243701), o apelado pugna pela manutenção da sentença, alegando que não houve efetiva demonstração da efetiva contratação.

É o relatório.
Inclua-se o recurso na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de JUNHO de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE GRAVAÇÕES DE ÁUDIOS. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONEMA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. FRAGILIDADE. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EFETIVA CONTRATAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO DEFICTÁRIO. ANULAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

A questão central do recurso de apelação consiste em definir (a) se houve a efetiva celebração do contrato de cartão de crédito entre o banco apelante e o demandante; e, (b) se a possível inscrição do nome do consumidor em cadastro de restrição do crédito referente à débito originado do contrato configura dano moral;

2.

O julgamento imediato do processo somente é cabível quando o juiz constatar a dispensabilidade da instrução probatória, face a existência de quadro probatório idôneo a demonstrar os fatos alegados, conforme iterativa jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 548.128/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015; e, AgInt no AREsp n. 1.238.913/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 28/8/2018).

3.

Nos autos não houve qualquer produção de prova pericial sobre a autenticidade das gravações de áudios apresentadas pela instituição financeira que representariam a contratação, o que reforça a precariedade da instrução probatória dos autos. Daí porque a identificação da insuficiência do conjunto de provas constantes dos autos impõe o reconhecimento do descabimento do julgamento antecipado do processo e, por conseguinte, a nulidade da sentença.

4.

Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.

A questão central do recurso de apelação consiste em definir (a) se houve a efetiva celebração do contrato de cartão de crédito entre o banco apelante e o demandante; e, (b) se a possível inscrição do nome do consumidor em cadastro de restrição do crédito referente à débito originado do contrato configura dano moral.

I.

Questão de ordem. Cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do processo.

Em termos próprios: o autor não reconhece a realização de contrato de cartão de crédito e, por isso mesmo, atribui esta operação a uma possível fraude bancária perpetrada no âmbito interno da instituição financeira demandada. Diante disso, o demandante requereu a declaração de inexistência do débito originado dessa contratação, bem como a reparação por danos morais. Na petição inicial, o autor juntou apenas o boletim de ocorrência e o extrato de consulta junto ao SERASA.

Devidamente citado, o Banco Santander Brasil S/A apresentou contestação (Id. 9243413), na qual aduziu que o autor/apelado, livre e conscientemente, realizara o contrato de cartão de crédito através de contato telefônico. Na ocasião, o apelante juntou provas digitais com a gravações de áudios dos telefonemas realizados entre as partes contratantes (Ids. 9243683 e 9243684).

Logo, o ponto principal da controvérsia seria questionar:
o contrato foi efetivamente realizado pelo autor ou se originou de fraude bancária com os seus dados pessoais?

A instrução probatória dos autos está claramente deficitária, não sendo capaz de elucidar a principal questão controvertida acerca da realização ou não do contrato. Ademais, a demanda apoia-se em alegação de fraude, circunstância que, por si só, reclamava uma instrução probatória melhorada.

A esse respeito, é importante registrar que, diante da expressa negativa do autor quanto a ter efetuado o contrato, por dedução lógica é válido pensar que este não reconheceria a autenticidade da gravação de áudio juntada pelo banco apelante. A propósito, em manifestação expressa (Id. 9243689), o apelado alegou a imprestabilidade das provas juntadas, face a ausência de perícia técnica sobre estas.

Guardadas as devidas diferenças entre as circunstâncias fáticas, entendo que a este processo pode ser aplicável precedente obrigatório do c. STJ. Com efeito, no julgamento do REsp nº 1.846.649-MA, definiu-se a tese vinculante do tema 1.061 da seguinte forma:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Na aplicação desta tese em julgados posteriores a sua edição, o próprio Tribunal da Cidadania assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. TEMA 1061 DO STJ. ART. 1.039 DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF.

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com compensação por dano moral e indenização por dano material. 2. Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." (2ª Seção, DJe de 09/12/2021).
3. Na mesma oportunidade, a 2ª Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 6. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp n. 1.978.383/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023.)

Nos autos não houve qualquer produção de prova pericial sobre a autenticidade das gravações de áudios apresentadas pela instituição financeira que representariam a contratação, o que reforça a precariedade da instrução probatória dos autos.

Daí porque a identificação da insuficiência do conjunto de provas constantes dos autos impõe o reconhecimento do descabimento do julgamento antecipado do processo.

A despeito do insuficiente quadro de provas já assinalado, o juízo de primeiro grau, utilizando da regra prevista no art. 355, I, do CPC, proferiu sentença de extinção do processo com resolução do mérito, julgando procedente os pedidos da ação, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

O julgamento antecipado da lide constitui uma das hipóteses de julgamento conforme o estado do processo e tem seu cabimento condicionado à verificação da desnecessidade de produção de outras provas além daquelas já apresentadas ou da ocorrência dos efeitos da revelia.

Na verdade, extrai-se da interpretação teleológica dos dispositivos citados que, para alcançar a legitimação que se espera, a aplicação da regra de julgamento antecipado do mérito depende de uma condição de possibilidade, qual seja, a desnecessidade de produção de outras provas. O julgamento imediato do mérito somente é cabível quando o juiz constatar a dispensabilidade da instrução probatória, face a existência de quadro probatório idôneo a demonstrar os fatos alegados, conforme iterativa jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 548.128/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015; e, AgInt no AREsp n. 1.238.913/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 28/8/2018).

A despeito do princípio do livre convencimento motivado, norma legitimadora da atuação do magistrado por ocasião da análise cognitivas dos elementos de prova existentes,
é certo que a suficiência das provas deve ser maximamente buscada quanto aos elementos centrais da controvérsia, sob pena de configuração de cerceamento de defesa. Significa dizer que existem questões centrais no processo que necessitam de suficiente suporte probatório, o que não ocorre no caso concreto.

Na hipótese dos autos, entende-se que há uma controvérsia que influenciaria diretamente sobre a pretensão do apelado em declarar a inexistência da relação contratual, qual seja, o não reconhecimento da autenticidade dos áudios que foram juntados no processo, cuja avaliação da aptidão cognitivo-probatória dependeria de perícia técnica de reconhecimento de voz, a qual seria essencial para determinar se o contrato de cartão de crédito foi efetivamente realizado pelo autor via contato telefônico.

Acerca de cerceamento de defesa em casos de julgamento antecipado quando há necessidade de produção, cabe citar julgado deste e. Tribunal:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. POSSE DE 02 (DOIS) QUELÔNIOS E CARNE DE ANIMAL SILVESTRE. FALTA DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 29, §1º, III, DA LEI Nº. 9.605/98. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DIREITO FUNDAMENTAL À PROVA. NECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. O julgamento antecipado da lide, na forma preconizada pelo art. 330, I, do CPC/73 (Art. 355, I, do CPC/2015) é cabível quando não há necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos;

2. A sentença proferida pelo juízo a quo configura hipótese de cerceamento de defesa, pois, apesar do julgamento antecipado da lide, consolidando a procedência do pedido, verifica-se a necessidade produção de outros elementos de prova, face a controvérsia existente em relação a ocorrência concreta de dano ambiental
;

3. Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJE/PA, Acórdão nº.

172.183, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-23, Publicado em 2017-03-24)

Portanto, na espécie, tem-se caracterizada a indispensabilidade da prova pericial, pois a possibilidade fraude bancária, alegada pelo autor, depende diretamente da comprovação da autenticidade das gravações de áudios contidos nos autos.

Por fim, assinalo que em matéria de provas não há falar em preclusão
pro judicato
, ou seja, o Tribunal
ad quem,
enquanto última instância de avaliação do conjunto fático-probatório, pode perfeitamente estabelecer a reabertura da instrução probatória, na hipótese de insuficiência do acervo de provas, conforme os arestos do STJ abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA E BAIXA DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS PROVAS. ART. 473 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, não há preclusão para o juiz em matéria probatória, sendo possível ao Tribunal determinar a realização de prova necessária para a formação de seu convencimento, ainda que esta tenha sido anteriormente indeferida em primeira instância.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 416.981/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2014, DJe de 28/5/2014.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. SANEAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO EM MATÉRIA DE PROVA
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 473 DO CPC.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão. 2. Omisso acórdão que não se pronunciou sobre a impossibilidade de preclusão em matéria de provas. Saneamento.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer que não há preclusão em matéria de provas, pois a iniciativa probatória do magistrado, em busca da veracidade dos fatos alegados, com realização de provas, não se sujeita à preclusão temporal, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça. Precedentes.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a preclusão decretada, e consequentemente, negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(EDcl no REsp n. 1.189.458/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 26/8/2010, DJe de 8/9/2010.)

Ademais, não obstante os requerimento das partes no sentido do julgamento antecipado do processo, ao juízo sempre se outorga os poderes instrutórios, na forma do art. 370, do CPC, como forma de buscar a verdade real dos fatos alegados.

Acerca dos poderes instrutórios do juiz, ensina o processualista Luiz Guilherme Marinoni:

“
o juiz tem o poder – de acordo com o sistema do Código de Processo Civil brasileiro –, quando os fatos ainda não lhe parecerem esclarecidos, de determinar prova de ofício, independentemente de requerimento da parte ou de quem quer que seja que participe do processo, ou ainda quando estes outros sujeitos já não têm mais a oportunidade processual para formular esse requerimento.

(...)

Com efeito,
se o juiz tem o dever de esclarecer a situação fática, julgando o mais próximo possível daquilo que realmente ocorreu, não há como se negar a possibilidade dele determinar prova de ofício
, para somente após, em caso de insucesso, julgar com apoio na referida regra do ônus da prova.

(...)

Ademais,
é sempre bom lembrar que o juiz que se omite em decretar a produção de uma prova relevante para o processo estará sendo parcial ou mal cumprindo sua função
.
Já o juiz que determina a realização da prova de ofício, especialmente porque lhe deve importar apenas a descoberta da verdade, e não aquele que resulta vitorioso (o autor ou o réu), estará voltado apenas para a efetividade do processo
.”
Destaquei

(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil, 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pág. 293/294)

ASSIM
, nos termos da fundamentação e considerado a questão de ordem,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença por cerceamento defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem conjunto de provas suficientes, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de perícia técnica e produção das demais provas necessárias ao exame do mérito da demanda.

É como voto.

Belém, 15 de JULHO de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador
- Relator

Belém, 17/07/2024